Tribunal: TJMT
Processo: 0000708-27.2016.8.11.0028
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000708-27.2016.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LUCAS PIRES ALMEIDA DE OLIVEIRA - CPF: 043.960.381-19 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LAURENIL ASSUNÇÃO DA SILVA SOUZA (VÍTIMA), JONILDO LUIZ MARTINS (TERCEIRO INTERESSADO), MATHEUS HENRIQUE DE SOUZA LIMA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO – CORRUPÇÃO DE MENOR – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – NÃO ACOLHIMENTO – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – RECONHECIMENTO EFETIVADO PELAS VÍTIMAS – CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO –
ALMEJADA EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ART. 157, § 2o, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL [ANTIGA REDAÇÃO] – EMPREGO DE ARMA DE FOGO – INVIABILIDADE – CIRCUNSTÂNCIA EVIDENCIADA NO PRESENTE CASO – VÍTIMAS AFIRMAM QUE O ACUSADO ESTAVA ARMADO – USO COMPROVADO PELA PALAVRA DOS OFENDIDOS –APLICAÇÃO DA FRAÇÃO PELO CONCURSO FORMAL EM 1/5 OPERADA DE OFÍCIO – QUANTIDADE DE CRIMES PRATICADOS QUE AUTORIZA O AUMENTO NA FRAÇÃO DE APENAS 1/5 – ENUNCIADO ORIENTATIVO N. 35 DO INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA N. 101532/2015 –
RECURSO DESPROVIDO COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO.

Se o órgão acusador produziu provas robustas a comprovar a participação efetiva do apelante, não há falar em aplicação do princípio do
in dubio pro reo
, mormente quando o réu foi prontamente reconhecido pelas vítimas.

Inviável, no crime de roubo circunstanciado, a exclusão da causa de aumento relativa ao emprego de arma quando os elementos probatórios demonstram satisfatoriamente a sua incidência.

A jurisprudência oriunda da Corte Cidadã é pacífica no sentido de que verificada a ocorrência de concurso formal entre o crime de roubo circunstanciado e de corrupção de menores, as penas referentes aos dois delitos serão aplicadas cumulativamente somente quando demonstrada a existência de desígnios autônomos por parte do agente. Caso contrário, é de ser aplicada a mais grave das penas cabíveis aumentada de 1/6 até 1/2, por expressa disposição legal [art. 70, primeira parte, do Código Penal] (STJ,
HC
n. 134.640/DF).

Segundo entendimento pacificado, o acréscimo decorrente do concurso formal deve levar em consideração o número de delitos cometidos. Se forem três os crimes praticados em concurso, mostra-se adequada a majoração da reprimenda em 1/5.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos por
Lucas Pires Almeida de Oliveira
contra a sentença exarada pelo Juízo da
Vara Única da Comarca de Poconé/MT
, que nos autos da ação penal n. 708-27.2016.811.0028
,
condenou à pena de
7 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicialmente semiaberto, e ao pagamento de 15 dias-multa, ao mínimo legal, pela prática do crime descrito
no
art. 157, § 2o, incisos I (emprego de arma de fogo) II (concurso de pessoas), do Código Penal [antiga redação], e art. 244-B, da Lei 8.069/90.

Em suas razões recursais, a defesa do acusado pugna por sua absolvição por insuficiência de provas da materialidade e da autoria, com o reconhecimento do princípio do
in dubio pro reo
, ou, subsidiariamente a exclusão da majorante prevista no art. 157, § 2o, inciso I, do Código Penal [antiga redação], ao argumento de que a arma de fogo não foi apreendida e nem sequer periciada (Id. 169591046).

O Ministério Público apresentou contrarrazões recursais, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 169591048).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso defensivo (Id. 170691671).

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Extrai-se da denúncia anexada no Id. 169592340
q
ue:

“
Narra a denúncia que no dia 18 de Março de 2016, por volta das 20h30min, no estabelecimento comercial denominado “Distribuidora Beri Poconé”, localizado nesta cidade e comarca, o denunciado Lucas Pires Almeida de Oliveira agindo em concurso com o inimputável M. H. de S. L., consciente e dolosamente, com animus de assenhoramento definitivo, subtraíram para si ou para outrem, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, coisa alheia móvel, consistente em 1 (uma) carteira de bolso contendo R$ 3,00 (três reais) e 1 (uma) carteira de bolso contendo R$ 18,00 (dezoito reais), pertencentes as vítimas Laurenil Assunção da Silva Souza e Jonildo Luiz Martins.

Consta ainda, que na mesma data e local supra mencionados, o denunciado Lucas Pires Almeida de Oliveira, corrompeu o menor de 18 (dezoito) anos, M.H de S. L., com ele praticando infração penal prevista no artigo 157, § 2o, incisos I e II do Código Penal”
(trecho extraído da sentença).

Decorrido o regular trâmite processual, o apelante foi condenado, nos termos da denúncia, pela prática dos crimes de roubo majorado e corrupção de menor, ilícitos descritos no art.
157, § 2o, incisos I e II do Código Penal [antiga redação] e art. 244-B da Lei 8.069/90.

Nesta instância recursal, o apelante pede, em suma, a absolvição por fragilidade probatória ou a revisão da dosimetria, com a exclusão da majorante prevista no art. 157, § 2o, inciso I, do Código penal [antiga redação].

O recurso
não comporta provimento
.

A materialidade delitiva está sobejamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, inquérito policial n. 132/2018, termos de reconhecimento de Pessoa, termo de reconhecimento dos objetos, termo de apreensão,
bem como pelas provas orais.

A autoria igualmente se mostra evidenciada.

De proêmio, impende consignar que o apelante foi reconhecido pelas vítimas que o apontaram como um dos agentes que atuaram no crime. Confira-se:

“
Em depoimento prestado em juízo à Ref. 128, a vitima LAURENIL ASSUNÇÃO DA SILVA SOUZA, reafirmou os termos do depoimento prestado na delegacia constante à fl. 17, relatando em síntese que foi vitima do roubo; que estava em pé tomando uma cerveja, e que chegou dois rapazes morenos um meio branco, e colocou a arma no menino que estava lá e depois colocou a arma em sua cabeça; que pegaram sua carteira que tinha R$ 3,00 (três reais); que chegaram por trás e anunciaram o assalto colocando a arma em sua cabeça; que os rapazes chegaram lá a pé e depois saíram correndo; que os dois estavam com camiseta na cabeça e sem camisa; que aparentava ser um mais jovem e o outro mais velho; que se recorda que um deles era moreno mais alto e o outro um branco; que reconheceu um dos rapazes pela foto na delegacia.

E em delegacia, a vitima JONILDO LUIS MARTINS declarou às fls. 22/23 “[...] QUE ontem por volta das 20:40 horas, estava na Distribuidora do Kiko, quando chegaram dois suspeitos a pé e anunciaram o assalto; QUE abordaram primeiro a vitima Benedito, que estava em cima da moto; QUE tentaram pegar a chave da moto, mas não conseguiram pois estava amarrada no retrovisor e o Benedito disse ao suspeito que conhecia ele, então o suspeito desistiu dele e colocou a arma na nuca de Laurenil; QUE nesse momento aproveitando da distração do suspeito Benedito ligou a moto e saiu do local; QUE a arma era um revolver de cano curto;
QUE reconheceu o suspeito que estava com a arma como sendo o menor MATHEUS HENRIQUE DE SOUZA LIMA; QUE o outro suspeito pegou os objetos da vitima; QUE reconheceu o segundo suspeito como sendo o LUCAS PIRES DE ALMEIDA OLIVEIRA;
QUE os dois suspeitos usavam boné e o que estava com a arma estava com uma camiseta tampando o rosto, mas tem absoluta certeza que é o Matheus, pois reconhece o porte físico, a cor, a roupa que é a mesma que ele usava no momento do assalto; QUE quando o rapaz da distribuidora percebeu que estava acontecendo um assalto, ele fechou o portão e entrou no estabelecimento; QUE do declarante levaram a carteira de bolso, com vários documentos pessoais e mais dezoito reais em espécie; QUE os suspeitos saíram a pé e correu atrás deles, vendo entrarem em um carro GOL, modelo antigo, daqueles quadrado de cor branca; QUE ainda acompanhou os suspeitos e chamou a policia que conseguiu localiza-los;[...]”

Em juízo à ref. 128, a vitima JONILDO LUIZ MARTINS reafirma os termos prestados na delegacia as fls. 18, relatando em síntese que estava na distribuidora no momento dos fatos; que viu o veiculo passando a primeira vez olhando e quando o veículo voltou já desceram em sua direção apontando a arma; que eram dois meninos, o Lucas e o outro; que já chegaram colocando a arma na cabeça do colega Laurenil, e pegando a chave da moto do outro que estava na mesa; que pegaram sua carteira e depois saíram correndo; que depois seguiu o carro em que eles subiram de moto; que avistou onde os meliantes desceram e ligou para a policia; que viu quando o veiculo se aproximou do bar, era um gol quadrado branco; que tinha quatro pessoas dentro do carro; que para fazer o assalto vieram apenas dois e só um deles portava arma de fogo tipo revolver; eu na frente do bar estava com mais Laurenil e Benedito; que levaram sua carteira com R$ 23,00 (vinte e três reais); que só quem estava com a arma estava usando camiseta amarrada na cabeça, que o outro estava sem nada;
que reconheceu os dois rapazes;
que recuperou somente a carteira; que reconheceu os assaltantes na policia civil através de foto colorida e foto preto e branco; que os acusados estavam com a mesma roupa durante o assalto; que Matheus era moreno um pouco mais baixo com a pele mais escura e estava com camiseta de colégio, nunca o tinha visto na cidade; que o Lucas entrou junto com o Matheus e estava com o rosto descoberto; que estava junto com Laurenil; que o menor estava com a arma e com camiseta de escola; em juízo reconhece o menor Matheus como quem estava portando a arma e o acusado Lucas como quem pegou sua carteira e quem estava sentado no dia da audiência fora da sala”

Em depoimento prestado em juízo à ref. 128, a testemunha investigador de policia MANOEL BENEDITO FERRAZ JUNIOR reafirma o depoimento prestado em delegacia à fl. 13/14, declarando em síntese que participou das diligencias; que receberam a informação do roubo ocorrido, onde informaram que os criminosos estariam fugido em um veiculo gol antigo e barulhento, sendo seguido pelas vitimas; que fizeram diligencias e encontraram o veiculo no Bar São Benedito; que adentraram na casa do MOACIR e lá encontraram adolescentes e perguntaram quem seria o dono do veículo e o acusado LUCAS se apresentou como proprietário; que a policia militar fez a busca no veiculo e encontraram as duas carteiras das vitimas; sendo assim conduziram os rapazes; que na delegacia as vitimas reconheceram o Lucas e o Matheus; que no primeiro momento LUCAS disse que não sabia das carteiras; que a arma de fogo não foi localizada; que na época LUCAS e MATHEUS tinham quase a mesma altura; que as vitimas relataram que era duas pessoas e que ambos estavam com o rosto descoberto; que LUCAS e os menores estavam dentro da residência onde estava estacionado o carro.

Em depoimento prestado em juízo à ref. 128, a testemunha policial militar JOADILSON TOMÁS MARTINS reafirma o depoimento prestado em delegacia as fls. 11/12, declarando em síntese que se recorda dos fatos, que seu irmão que é uma das vitimas ligou na delegacia informando do roubo, que os assaltantes fugiram em um gol branco barulhento; que em diligencias localizaram o veículo e perguntou quem era o dono do veiculo, quando o acusado LUCAS respondeu que era dele; que havia mais dois menores na casa, e foram conduzidos a delegacia; que já na delegacia encontraram as carteiras dentro do Gol branco; que o dinheiro não estava mais dentro das carteiras; que a arma de fogo não foi encontrada; que os acusados negaram o roubo, mas as vitimas reconheceram o Matheus e o Lucas; que já atendeu outras ocorrências do menor Matheus em crimes contra o patrimônio; que as vitimas reconheceram os suspeitos por fotos e pessoalmente; as vitimas foram apresentadas aos suspeitos; que a vitima reconheceu o acusado LUCAS; as vitimas relataram que havia uma arma de fogo.”
(trecho extraído da sentença).

Com efeito, o conjunto probatório permite a conclusão inequívoca de que o acusado foi um dos executores do delito em tela.

Assim, infere-se dos autos que o Órgão Acusador produziu provas robustas a comprovar a participação efetiva do apelante, não havendo falar em aplicação do princípio do
in dubio pro reo
, pelo que se mantém a condenação prolatada de forma escorreita quanto ao crime de roubo.

Por outro lado, a defesa do apelante pleiteia a exclusão da majorante relativa ao emprego de arma, ao argumento de que a arma não foi apreendida e nem sequer periciada.

Referido pleito não comporta provimento.

Ao que consta dos autos, especialmente da declaração das vítimas Laurenil Assunção da Silva Souza e Jonildo Luis Martins, o apelante juntamente com menor de idade efetivamente empregaram arma de fogo no cometimento do roubo em concurso de pessoas.

Com efeito, há provas suficientes para a manutenção da majorante em epígrafe, cabendo ressaltar que em crimes patrimoniais a palavra da vítima possui relevância, uma vez que na maioria das vezes tais delitos são praticados às escondidas (STJ,
HC
n. 213.261/SP;
HC
n. 200.209/RJ).

Dessa forma, feitas tais considerações, entendo que o magistrado singular agiu corretamente ao proferir o decreto condenatório, motivo pelo qual a sentença rechaçada não merece qualquer reparo.

Questão efetivada
de ofício

Do concurso formal entre os crimes

Com efeito, as evidências assentam que se trata de uma única ação que se desdobra em mais de um resultado juridicamente punível (roubo majorado cometido por duas vezes) e delito de corrupção de menor e, considerando a inexistência de desígnios autônomos, aplica-se a regra descrita no art. 70, do Código Penal (concurso formal) para aumentar a pena do crime mais grave em 1/5.

Acerca da respectiva dosagem do aumento de pena, os Tribunais Superiores consolidaram o entendimento de que o único critério a ser levado em conta é o número de crimes praticados, veja-se:

“Assim, aplica-se o aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações;
1/5, para 3 infrações
; 1/4, para 4 infrações; 1/3, para 5 infrações; 1/2, para 6 infrações; e 2/3, para 7 ou mais infrações
[STJ –
HC
n. 127679/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 5a Turma, DJe 15.12.2009]” – destaquei.

No âmbito deste egrégio Tribunal de Justiça, o entendimento acima foi sedimentado por meio da edição do Enunciado Orientativo n. 35 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, o qual aponta como critério norteador para a escolha da fração incidente no concurso de crimes o número de infrações penais praticadas pelo agente, de modo que, no caso em tela, praticadas 3 infrações (dois roubos majorados e um corrupção de menor), o aumento de pena deverá ocorrer na fração de 1/5. Veja-se:

“Enunciado 35.
A fração de aumento decorrente do concurso formal de crimes deve ser aferida em função do número de delitos, revelando-se adequada a fixação de
1/6 para dois, de
1/5 para três
, de 1/4 para quatro, de 1/3 para cinco e de 1/2 para seis ou mais infrações perpetradas”
. [Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015] - destaquei.

Diante de tais considerações, aplico,
de ofício
, a fração de 1/5.

Feitas tais considerações, passo a readequar a pena aplicada na sentença, respeitando o critério trifásico, estabelecido no art. 68 do Código Penal.

Na primeira etapa da dosimetria, fixo a sanção basilar em
4 anos e 9 meses de reclusão
,

por entender ser a mais adequada para o alcance das finalidades da pena.

Na segunda fase dosimétrica, verifico a incidência da atenuante da confissão espontânea, de modo que atenuo a pena intermediária em
4 anos de reclusão
, em obediência a Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.

Na terceira fase dosimétrica, aplico a causa de aumento concernente ao emprego de arma de fogo na fração de 1/3, e fixo a pena em
5 anos e 4 meses de reclusão.

Ainda na terceira fase, aplico,
de ofício
, a fração de 1/5 [três infrações – dois delitos de roubos majorados e um delito de corrupção de menor] referente ao concurso formal (art. 70 do CP), encontrando a pena de
6 anos, 4 meses e 24 dias de reclusão
, que torno definitiva.

Atendendo à situação econômica do réu (art. 60 do CP), mantenho a pena pecuniária pelos crimes em
15 dias-multa
, que devem ser calculadas à base de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, conforme fixado na sentença recorrida.

Por fim, mantenho o
regime inicial semiaberto
estabelecido na sentença, nos termos do art. 33, § 3o, do Código Penal, por entender necessário para a reprovação e prevenção do crime.

Ademais, não identifico o preenchimento dos requisitos autorizadores para a substituição da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos, porque o crime em apreço foi praticado com violência e grave ameaça à pessoa e a reprimenda imposta mostra-se superior ao
quantum
de 4 anos de reclusão.

Ante o exposto e em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, conheço do presente recurso e, no mérito,
nego provimento
e,
de ofício
, aplico a fração de 1/5 pertinente ao concurso formal (art. 70 do Código Penal), conforme previsto no Enunciado Orientativo n. 35 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, e, via de consequência, fixo a pena de
Lucas Pires Almeida de Oliveira
, em
6 anos, 4 meses e 24 dias de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, além do pagamento de
15 dias-multa,
no valor unitário de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/07/2023